Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-59.2014.8.11.0085
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000311-59.2014.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAYAN CAPELLARI - CPF: 047.530.301-64 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MAICON DA CRUZ LUIZ - CPF: 032.500.171-59 (RECORRENTE), RAYAN CAPELLARI - CPF: 047.530.301-64 (TESTEMUNHA), TIAGO SOARES DA SILVA - CPF: 041.233.671-51 (TESTEMUNHA), VALTER SOARES PEREIRA - CPF: 031.768.961-40 (TESTEMUNHA), LEONIR PELISSARI - CPF: 651.820.651-91 (TESTEMUNHA), HIAGO LUIZ CAPELLARI - CPF: 061.553.771-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 383.728.861-72 (ASSISTENTE), GELSON ADRIANO CONTER - CPF: 023.259.101-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO.
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Maicon da Cruz Luiz contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal. A defesa requereu a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a prova produzida afasta, de forma clara e incontroversa, o dolo de matar, a autorizar a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem antecipar juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudos médicos e periciais, auto de apreensão de projétil, fotografias da vítima hospitalizada, parecer técnico do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá/MT e pelos depoimentos colhidos na investigação e em juízo.

Os depoimentos coligidos indicam que o recorrente integrou o contexto inicial e continuado de hostilidade dirigido especificamente à vítima, tendo sido apontado como um dos envolvidos na abordagem e nas agressões físicas que antecederam o disparo.

A prova oral revela sequência una, progressiva e concatenada de violência, sem solução de continuidade entre o espancamento coletivo e o disparo de arma de fogo, o que impede a fragmentação artificial dos fatos para excluir, desde logo, a imputação de crime doloso contra a vida.

A informação de que o recorrente possuía arma de fogo, apreciada em conjunto com sua participação ativa nas agressões e com a dinâmica do fato, atua como elemento indiciário juridicamente relevante de vinculação ao meio executório empregado no evento letal.

A ausência de testemunha ocular do momento exato do disparo não afasta a suficiência dos indícios, porque a definição conclusiva sobre autoria material, elemento subjetivo e extensão da responsabilidade de cada agente compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente se admite, nessa fase, quando a inexistência de dolo homicida emerge de forma inequívoca do conjunto probatório, o que não ocorre quando a vítima é submetida a agressão coletiva intensa e, em seguida, recebe disparo de arma de fogo pelas costas em momento de acentuada vulnerabilidade.

A intensidade das agressões, a atuação conjunta de múltiplos agentes, a superioridade numérica, o uso de instrumento potencialmente letal e o tiro efetuado contra a vítima debilitada preservam a plausibilidade jurídica da imputação de homicídio qualificado e impedem o afastamento peremptório do animus necandi nesta etapa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

A existência de elementos probatórios coesos que inserem o recorrente na sequência de agressões que culmina em disparo letal justifica a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte não cabe quando a dinâmica do fato, marcada por agressão coletiva e disparo de arma de fogo contra vítima vulnerável, não afasta de forma inequívoca o dolo de matar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413. CP, art. 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.040.700/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2806707/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJEN 27.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000311-59.2014.8.11.0085

RECORRENTE: RAYAN CAPELLARI, MAICON DA CRUZ LUIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAICON DA CRUZ LUIZ,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação penal no 0000311-59.2014.8.11.0085 (PJe) que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal) (ID 346469900)

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte (ID 346469917).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 346469920).

A 11a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Exmo. Sr. Dr. Gerson N. Barbosa – ID 359551863).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 16 de março de 2014, por volta das 18h00, no Balneário Piscinão, localizado no Bairro Jardim América, neste município de Terra Nova do Norte/MT, o acusado Rayan Capellari, em unidade de desígnios com Maicon da Cruz Luiz e o auxílio do menor Hiago Luiz Capellari, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu 01 (um) disparo contra a vítima Gelson Adriano Conter, atingindo suas costas, o que foi causa eficiente de sua morte, conforme demonstram os documentos anexos.

De acordo com o apurado, na data acima mencionada, o acusado Rayan Capellari estava no Balneário Piscinão acompanhado do acusado Maicon da Cruz Luiz e do menor Hiago Luiz Capellari, momento em que entraram em discussão com a vítima Gelson Adriano Conter por conta de intrigas já existentes, e passaram a agredi-lo com socos, chutes e golpes de capacete.

Segundo consta, as testemunhas tentaram separar a briga, mas não obtiveram êxito, sendo que em dado momento o acusado Rayan foi até o automóvel Monza, de cor azul, pegou uma arma, e quando a vítima, que estava no chão devido as agressões, tentava se levantar, lhe desferiu um tiro nas costas, não tendo a vítima possibilidade alguma de defesa, tomando rumo ignorado em seguida, na companhia do Acusado Maicon e do menor Hiago.

Cumpre ressaltar, que o delito se deu pela existência de uma antiga discussão entre os envolvidos, demonstrando assim sua futilidade.

Por conta da lesão sofrida, decorrente da ação dos denunciados RAYAN CAPELLARI e MAICON DA CRUZ LUIZ, a vítima foi submetida a cirurgia, ficando hospitalizada por um longo período, em estado grave, tendo morrido no dia 11 de julho de 2014, no hospital e Pronto Socorro municipal de Cuiabá/MT, onde encontrava-se na UTI.

Diante disso, o Ministério Público adita a denúncia de fls. 05/06, para o fim de que a conduta dos denunciados Rayan Capellari e Maicon da cruz Luiz seja tipificada no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal)”
(ID 346469855, p. 57-59).

Ao proferir decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, o Juízo de origem entendeu suficientemente comprovadas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual preservou a imputação delineada na denúncia e pronunciou o recorrente para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que toca a RAYAN CAPELLARI, consta dos autos que não foi localizado para fins de intimação, conforme certificado no ID 213437919, sobrevindo, ainda, a ausência de apresentação de razões recursais por seu patrono.

Assim, a controvérsia recursal devolvida a esta instância limita-se, em essência, à insurgência defensiva deduzida em favor de MAICON DA CRUZ LUIZ, cuja defesa postula, em síntese, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de inexistência de
animus necandi.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

A pronúncia não encerra juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado, nem importa antecipação indevida de condenação.

Cuida-se, em verdade, de decisão de índole processual, fundada em cognição não exauriente, destinada exclusivamente à verificação da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A apreciação exauriente do conjunto probatório, com a definição conclusiva acerca da dinâmica dos fatos, da autoria delitiva, da configuração do elemento subjetivo e da prevalência de uma ou outra versão defensiva ou acusatória, insere-se na esfera de competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Por isso, nesta etapa procedimental, não se reclama certeza plena quanto à autoria, mas lastro probatório idôneo, consistente e racionalmente apto a justificar a submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou que
“a decisão de pronúncia baseia-se em juízo de suspeita, e não de certeza, sendo que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, que orienta o procedimento do Tribunal do Júri”
(AgRg no AREsp n. 3.040.700/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

É justamente sob essa moldura jurídica que deve ser examinado o caso concreto.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, em especial pelo boletim de ocorrência policial (ID 95001778, pág. 14), pelo laudo técnico e justificativa de internação da vítima (ID 95001778, págs. 18/20), pelo auto de apreensão de projétil de arma de fogo (ID 95001778, pág. 21), pelas fotografias da vítima no hospital (ID 95001778, págs. 22/23), pelos termos de interrogatório e declarações (ID 95001778, págs. 30/32, 37/40, 47/51, 61/62, 65/67 e 70/71), pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 95001778, págs. 115/117), pelo parecer técnico elaborado pela equipe de médicos peritos do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá/MT (ID 116390613), bem como pelos depoimentos e interrogatórios colhidos em juízo.

No que concerne à autoria, os elementos coligidos na fase investigativa e durante a instrução criminal evidenciam, com densidade suficiente para esta etapa processual, a presença de indícios de autoria em relação ao pronunciado.

Com efeito, a prova oral revela que o episódio não decorreu de fato isolado, fortuito ou desvinculado do recorrente, mas de um contexto de hostilidade concreta dirigido especificamente à vítima, em cenário de violência plural, progressiva e concatenada.

A vítima,

Gelson Adriano Conter, ainda na fase inquisitorial, narrou que foi chamada para conversar por Hiago, ocasião em que, em seguida, aproximaram-se também Marquinho e Rayan; afirmou que era agredida por pelo menos quatro pessoas e que, quando já se encontrava bastante machucada e caída ao chão, tentando apoiar-se para se levantar, ouviu o estampido do disparo de arma de fogo, sobrevindo, logo após, a fuga dos envolvidos.

Para melhor esclarecimento dos fatos, transcreve-se o depoimento prestado:

“Que inquirido ao declarante sobre a briga na localidade conhecida por PISCINÃO, onde foi vitima de Tentativa de Homicídio tomando um tiro nas costas, respondeu que no domingo dia 16/03/2014, estava com os amigos Valter e Tiago da chapeação bebendo cerveja La no piscinão, quando já no final da tarde, Hiago lhe chamou para conversar e disse: "você esta querendo pegar Marquinho" e se aproximaram também o Marquinho e Ryan e logo em seguida Rayan deu uma voadeira que não chegou a atingir o declarante que se esquivou; Que tentou se defender de Marquinho e os amigos dele, mas eram pelo menos quatro lhe agredindo com socos, chutes, capacetadas e até pauladas; Que no momento em que esta já nocauteado no chão de tantas agressões que sofria deles, tentou se agarrar em uma arvorezinha pra se levantar e Hiago continuando insistentemente em lhe golpear com socos no rosto e cabeça, ouviu o estampido do tiro; Que após o tiro todos correram e Valter se aproximou do declarante e lhe disse que tinha sido atingido pelo disparo de arma de fogo e iria lhe socorrer até o hospital; Que no momento do tiro nem sentiu que tinha sido baleado, começou a sentir dor a caminho do hospital; Que afirma em dizer que não sabe dizer quem desferiu o tiro, até por que estava de costas para o agressor que lhe baleou; Que correu risco de morte e perdeu o rins esquerdo e parte do intestino fino e também parte do intestino grosso; Inquirido ao declarante sé é usuário de entorpecente, respondeu que não; Inquirido ao declarante se a briga teve motivação por

motivo de drogas, respondeu que não; Que afirma em dizer que não tinha motivo algum para brigar com os rapazes, que não era amigo deles e apenas o conhecia de vista o Marquinho e Hiago, já o Rayan nem se quer o tinha vista antes, que não sabe por que de todo o ocorrido, pois não tem rixa com nenhum dos rapazes (...)”.

A testemunha Valter Soares afirmou que Maicon foi tirar satisfação com a vítima porque teria ouvido comentários de que ela pretendia agredi-lo; narrou que, logo após essa abordagem, instalou-se a briga e a vítima passou a ser agredida pelos envolvidos, inclusive com golpes de capacete; declarou que tentou apartar a confusão, mas, na sequência, ouviu o disparo e percebeu que o ofendido havia sido atingido nas costas.

Esse relato é particularmente importante porque revela que a violência não surgiu de forma espontânea ou desvinculada do recorrente, mas teve em Maicon um dos polos centrais de deflagração, em contexto que evoluiu, sem solução de continuidade, para o resultado mais grave.

No mesmo sentido, o informante Hiago Luiz Cappelari, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que, quando a vítima chegou ao local, foi, junto de Maicon, tirar satisfação com ela, porque Maicon a acusava de ter furtado a bolsa de sua mãe; disse que Maicon e a vítima começaram a brigar e que ele próprio também passou a agredi-la; ao final, confirmou expressamente que, no momento da briga, Maicon também agredia a vítima.

Mais do que isso, ao ser questionado sobre eventual posse de arma de fogo, declarou que Maicon possuía uma, que o depoente já havia visto anteriormente no interior de um carro.

Esse último dado possui especial relevo jurídico.

Evidentemente, a informação de que Maicon possuía arma de fogo, por si só, não equivale à prova plena de que tenha sido ele o autor material do disparo. Contudo, quando lida em conjunto com os demais elementos, ela deixa de ser circunstância neutra e passa a funcionar como forte vetor de vinculação indiciária entre o recorrente e o meio executório empregado no fato letal.

Em outras palavras, a prova não apenas o situa no centro da agressão antecedente, como também o conecta, ao menos em juízo de probabilidade, ao instrumento utilizado na culminância do ataque.

A testemunha Tiago Soares da Silva também corroborou a participação ativa de Maicon na violência.

Em juízo, afirmou que presenciou a briga entre a vítima e Maicon; relatou que a discussão evoluiu para agressões físicas e que, em seguida, houve aglomeração e posterior disparo de arma de fogo; acrescentou, ainda, que Hiago, Maicon e outro indivíduo agrediam a vítima antes do tiro.

Ainda que não tenha visualizado o exato momento em que a arma foi acionada, sua narrativa confirma que o disparo ocorreu na sequência imediata do ataque físico praticado pelo grupo do qual Maicon fazia parte ativa.

Há, portanto, uma linha probatória minimamente coesa e racional: Maicon foi apontado como um dos responsáveis por iniciar a hostilidade contra a vítima; foi indicado, por mais de uma fonte, como agente participante das agressões físicas; foi mencionado como possuidor de arma de fogo; e o disparo sobreveio dentro da mesma unidade fática, quando a vítima já se encontrava debilitada e sem condições efetivas de defesa.

Não se trata, assim, de construção baseada em boatos, impressões subjetivas ou conjecturas desligadas da prova. Cuida-se de um conjunto de elementos objetivos que, apreciados de maneira integrada, revelam indícios suficientes de autoria ou, ao menos, de participação de Maicon na empreitada criminosa.

A tese defensiva procura fragmentar artificialmente a dinâmica delitiva, como se o espancamento anterior e o disparo posterior fossem acontecimentos estanques, sem conexão entre si.

Essa leitura, contudo, não se sustenta. O que os autos demonstram é precisamente o contrário: uma sequência una de agressões, dirigida especificamente contra a vítima, iniciada por disputa envolvendo Maicon, desenvolvida com violência progressiva e encerrada com disparo de arma de fogo desferido quando o ofendido já estava caído ou em tentativa de se levantar.

Em contexto como esse, a ausência de testemunha ocular do exato momento do tiro não elimina a robustez dos indícios já existentes, nem retira do Tribunal do Júri a competência para definir, em julgamento soberano, a autoria material e a exata extensão da responsabilidade de cada envolvido.

Por isso, não há como acolher a pretensão de impronúncia.

Os elementos coligidos são suficientes, idôneos e juridicamente relevantes para demonstrar, em relação a Maicon da Cruz Luiz, a elevada probabilidade de autoria ou participação no crime doloso contra a vida descrito na denúncia, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da pronúncia.

Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”
(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/10/2023).

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

A pretensão defensiva parte da premissa de que a prova dos autos não evidenciaria, sequer em grau indiciário, a presença de
animus necandi
, de modo que a conduta deveria ser deslocada, desde logo, para figura penal não inserida na competência constitucional do Tribunal do Júri.

Não lhe assiste razão.

A desclassificação, nesta fase procedimental, somente se mostra admissível quando a ausência de dolo de matar emerge de forma clara, inequívoca e incontroversa do conjunto probatório, a ponto de afastar, sem margem razoável de debate, a própria plausibilidade da imputação concernente a crime doloso contra a vida.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Ao contrário, os elementos de convicção até aqui produzidos revelam cenário fático que, em tese, se mostra compatível com a prática de homicídio qualificado, e não com a simples ocorrência de resultado morte superveniente a agressões desprovidas de ânimo letal.

Isso porque a prova oral coligida indica que a vítima foi submetida a agressão coletiva perpetrada por múltiplos agentes, mediante socos, chutes e golpes de capacete, em contexto de evidente superioridade numérica e acentuada desvantagem defensiva do ofendido.

Na sequência imediata de tais agressões, sobreveio disparo de arma de fogo que atingiu a vítima pelas costas, precisamente quando já se encontrava severamente lesionada, caída ao solo ou tentando, com visível dificuldade, reerguer-se.

A forma de execução delineada nos autos autoriza, ao menos neste juízo de admissibilidade, a conclusão de que os fatos se inserem no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, e não na esfera de delito preterdoloso.

A intensidade das agressões, a atuação conjunta de múltiplos agentes, o emprego de instrumento potencialmente letal e, sobretudo, o disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima em momento de acentuada vulnerabilidade constituem circunstâncias que, longe de infirmarem o dolo homicida, preservam íntegra e juridicamente plausível a hipótese acusatória.

A pretensão defensiva, em rigor, consiste em retirar do Conselho de Sentença o exame de matéria que permanece intensamente dependente da valoração da prova e da reconstrução da dinâmica dos fatos, embora persistam nos autos elementos concretos aptos a amparar, em tese, a imputação de homicídio. Não há, portanto, espaço jurídico para a desclassificação pretendida nesta etapa processual.

No caso concreto, não se verifica prova segura e incontroversa de que o desígnio dos envolvidos se limitasse à causação de lesões corporais. Ao contrário, a sequência de agressões, sua intensidade, a condição de vulnerabilidade em que se encontrava a vítima e o posterior disparo de arma de fogo pelas costas impedem, neste momento, o afastamento peremptório do
animus necandi
.

Com efeito:

"Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual"
(STJ, AgRg no AREsp 2806707/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN 27/03/2025).

Por essa razão, rejeito o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, devendo ser mantida a pronúncia nos termos em que lançada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026